Tribunal: TJBA
Processo: 8022116-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022116-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JULIANA LARANJEIRA DA SILVA MACHADO DOS SANTOS

APELADO: ARONI BASTOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA LARANJEIRA DA SILVA MACHADO DOS SANTOS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO DO BANCO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recursos de apelação, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por instituição financeira e por consumidor, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação revisional para declarar a abusividade das taxas de juros de crédito rotativo e contratos de empréstimo pessoal e determinar a sua readequação.

2. A instituição financeira suscita, em preliminar, a falta de interesse de agir e, no mérito, a legalidade das taxas pactuadas e a excessividade da multa diária (astreintes) fixada. O consumidor, em recurso adesivo, pleiteia a manutenção da revisão e a condenação do banco à repetição do indébito em dobro.

3. A parte da sentença que reconheceu a abusividade dos juros do cartão de crédito rotativo não foi objeto de impugnação específica, operando-se a preclusão sobre o capítulo.

II.
Questão em discussão

4. A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a preliminar de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; (ii) a legalidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas em contratos de empréstimo pessoal, em comparação com a taxa média de mercado; (iii) a razoabilidade do valor fixado a título de astreintes; e (iv) o cabimento da repetição do indébito em dobro.

III.
Razões de decidir

5. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois a exigência de esgotamento da via administrativa para a propositura de ação revisional de contrato consubstancia barreira indevida ao direito de acesso à justiça, mormente quando a demanda envolve a análise de múltiplas cláusulas contratuais.

6. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, admitida quando demonstrada cabalmente a abusividade, caracterizada pela estipulação de percentual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. O parâmetro para essa aferição é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação à época da contratação.

7. No caso concreto, as taxas de juros contratadas foram substancialmente inferiores às taxas médias de mercado vigentes nas respectivas datas de celebração dos pactos, o que afasta a alegação de abusividade e onerosidade excessiva.

8. O valor da multa diária (astreintes) deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Revelando-se o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia excessivo, impõe-se a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) diários, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

9. A condenação à repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé ou a ausência de engano justificável na cobrança. A cobrança fundada em cláusulas contratuais, cuja legalidade é controvertida e somente declarada em juízo, configura engano justificável, autorizando apenas a restituição simples dos valores pagos a maior sobre o crédito rotativo, conforme decidido em primeiro grau e não impugnado.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação do Banco do Brasil S/A provido e recurso adesivo de Aroni Bastos Pereira desprovido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de revisão dos contratos de empréstimo pessoal e para reduzir o valor das astreintes, mantendo-se os demais termos do julgado, inclusive quanto à preclusão do capítulo referente ao crédito rotativo.

Tese de julgamento: "1. Não se configura abusiva a taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de empréstimo pessoal quando inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período. 2. A multa cominatória (astreintes) deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, passível de modificação a qualquer tempo caso se mostre excessiva, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte. 3. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica quando a cobrança indevida decorre de cláusulas contratuais cuja validade era objeto de controvérsia, caracterizando-se a hipótese de engano justificável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO n.º 8022116-79.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador, sendo Apelantes e Apelados BANCO DO BRASIL S/A e ARONI BASTOS PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
ambos os recursos,
DAR PROVIMENTO
à apelação do Banco do Brasil S/A e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso adesivo de Aroni Bastos Pereira, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça